Tribunal: TJDFT
Processo: 0751785-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751785-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: LEASING JURIDICO COBRANCAS LTDA - ME DECISÃO PAULO BEZERRA DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 77333229, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais que move contra LEASING JURÍDICO COBRANÇAS LTDA – ME, in verbis: “1. Não obstante o despacho de ID 48568513, em especial os itens 1 e 2, proferido em 06.02.2020 e disponibilizado no DJe em 11.02.2020, por meio do qual este Juízo alertou a parte autora de insistentemente formular os mesmos pedidos de igual teor de outros anteriores e já apreciados e indeferidos (ID 45779518, ID 25438071; ID 18495255 e ID 19064798), o que tem provocado atraso desnecessário na marcha processual, novamente, a parte requerente formula o mesmo pedido (ID 75808390), sem atentar aos comandos judiciais; e, pior, sem cumprir as ordens judiciais emanadas. 2. Tal conduta não apenas viola o princípio da cooperação (CPC, art. 6o) como também coloca em dúvida a boa-fé processual (CPC, art. 5o) e configura total descaso com o Poder Judiciário. 3. Além disso, embora oportunizado pela segunda vez, sob pena de extinção do feito, a autora NÃO cumpriu o que foi determinado: item 5 da decisão de ID19064798. 4. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 5. O artigo 6o do Código de Processo Civil contempla o princípio da cooperação, o qual estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 6. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 7. No caso em tela, verifica-se que, não obstante o despacho de ID 48568513, proferido em 06.02.2020 e disponibilizado no DJe em 11.02.2020, por meio do qual este Juízo alertou (itens 1 e 2) a autora de que esta tem, insistentemente, formulado pedidos (ID 45779518, ID 25438071 e ID 18495255) de igual teor de outros anteriores, já apreciados e indeferidos (ID 19064798), o que tem provocado atraso desnecessário na marcha processual, a requerente, mais uma vez, formula o mesmo pedido (ID 75808390), sem atentar aos comandos judiciais e, pior, sem cumprir as ordens judiciais emanadas. 8. Pela segunda vez, foi oportunizado à autora, sob pena de extinção do feito, cumprir o comando inserto no item 5 da decisão de ID 25438071 e a autora, ignorando os comandos, NÃO cumpriu o que foi determinado (ID 19064798). 9. Ora, tal conduta, além de demonstrar total descaso com o Poder Judiciário, contraria, indubitavelmente, os dispositivos estabelecidos nos artigos 5o - boa-fé processual - e 6o - princípio da cooperação - do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 10. Tendo a autora deixado de cumprir com exatidão decisão jurisdicional (ID 19064798), criando embaraços à sua efetivação (CPC, art. 77, IV), entendo como caracterizada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e indiscutível, portanto, a aplicação do dispositivo previsto no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil. 11. Ante o exposto, aplico a parte autora multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa e fixo o prazo de 15 (quinze) dias para seu pagamento (CPC, art. 77, § 2o). 12. Remetam-se os autos ao Serviço de Contadoria. 13. Após, intime-se a autora para pagar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a emissão da Guia de Recolhimento da União - GRU, deverá ser acessado o endereço eletrônico http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru novosite/gru simples.asp e a GRU deverá ser preenchida com o seguintes dados: a) Código da UG: 100011 (nome da unidade = Trib. de Justiça do DF - Corregedoria da Justiça); b) Gestão: 00001; c) Código de Recolhimento: 18804-2 (multa prevista no Código de Processo Civil); d) Número de Referência: número do processo; e) CNPJ ou CPF do contribuinte (recolhedor da multa); f) Nome do Contribuinte/Recolhedor; g) Valor principal: valor a ser recolhido (valor da multa); h) Valor total: valor a ser recolhido. 14. Em igual prazo, oportunizo a parte autora, pela DERRADEIRA VEZ, cumprir a determinação contida no item 5 da decisão de ID 19064798, qual seja, indicar novo endereço do requerido para citação ou comprovar que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como os exemplos contemplados na decisão em comento (requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do , dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc.); bem como regularizar a sua representação processual, sob pena de extinção do feito. 15. Caso o prazo transcorra sem pagamento, encaminhem-se cópias para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN para adoção das providências pertinentes quanto à inscrição como dívida ativa da União, sendo certo que sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 (CPC, art. 77, § 3o). 16. Transcorrido o prazo do item 14 desta decisão, sem cumprimento INTEGRAL pela autora das determinações ali contidas, intime-se a parte requerente, pessoalmente, pela via postal, para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o).” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da detida análise dos autos originários, constata-se que o agravante-autor já forneceu cinco endereços, além do indicado na inicial, para tentativa de citação da agravada-ré, todos com diligências infrutíferas, razão pela qual requereu a citação por edital. No entanto, o pleito foi indeferido pela MM. Juíza, pois, “para que seja realizada a citação por edital é necessário que sejam esgotadas todas as diligências para localização da parte requerida (CPC, art. 256, § 3o), até porque incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação do réu” (id. 74691886, autos originários). Diante do presente contexto, infere-se em princípio que o pedido reiterado pelo agravante-autor de deferimento das pesquisas aos sistemas Sisbajud, Infojud, Infoseg, Renajud e eRI-DF, para localizar endereços da agravada-ré, não contraria os princípios da boa-fé e da cooperação, inclusive porque referidas pesquisas são necessárias para subsidiar o pedido de citação por edital, observada a regra do art. 256, § 3o, do CPC, in verbis: “§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO A CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Conforme se infere da lei processual, em especial do art. 256, §3o do CPC, há direito subjetivo da parte autora em provocar o Poder Judiciário, para se proceder pesquisa junto aos órgãos e concessionárias do serviço público, a fim de obter o endereço do réu para sua citação, antes de se requerer sua realização por edital. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (0704347-05.2019.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1263899, Data de Julgamento: 08/07/2020, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Publicado no DJE : 22/07/2020) De outro turno, além dos endereços já fornecidos nos autos pelo agravante-autor, ele também afirma a impossibilidade de realizar a consulta indicada pela MM. Juíza (id. 25438071), razão pela qual reitera o pedido de pesquisas Infojud e Bacen Jud, circunstâncias que também, em princípio, não revelam a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Nesses termos, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo iminente de dano, também está configurado, pois a r. decisão agravada determinou o recolhimento da multa em 15 dias, bem como a indicação de novo endereço da agravada-ré para citação, sob pena de extinção do processo. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação da agravada-ré, pois não há endereço para se cumprir a diligência. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora